Tribunal: STF
Processo: ARE 1441558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, o qual foi interposto por Geraldo Magela Antunes Couto, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição da República, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu provimento a apelação para anular a sentença que havia julgado extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir - e determinar o regular' prosseguimento do feito na origem, nos autos da ação civil pública por danos morais coletivos proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor do recorrente e outros, em razão das irregularidades praticadas pelos réus na gestão da Santa Casa de Misericórdia no Município de Formiga entre os anos de 2006 a 2014. 



    Em suas razões, o recorrente arguiu violação ao artigo 37, § 5°, da Constituição da República, invocando a repercussão geral da questão constitucional debatida. Defendeu a utilização da regra da prescrição quinquenal, prevista no artigo 21 da Lei n°4.717/65 (Lei de Ação Popular), à ação de danos morais coletivos. Alegou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento por danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa, situação que não se aplicaria ao caso dos autos. 



    O apelo nobre foi inadmitido, desafiando a interposição do presente agravo, no qual se alega que: 



    a) o agravante se contrapôs de modo total e cabal aos fundamentos postos no acórdão de apelação, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Súmula 283/STF;



    b) a ação de origem, ajuizada em julho de 2018, pretende a responsabilização solidária dos requeridos por danos morais coletivos, advindos da suposta prática de atos irregulares na gestão do hospital no período compreendido de 2006 a 2014;



    c) sabe-se que a Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública por danos causados a bens difusos e coletivos, não contém previsão expressa sobre o prazo prescricional aplicável a esse procedimento específico de tutela coletiva, motivo pelo qual a jurisprudência nacional, suprindo a lacuna legal, passou a entender de modo pacífico a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no ad. 21, da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular);



    d) os acórdãos vergastados apresentaram, para rechaçar a aplicabilidade da prescrição quinquenal estranha tese e raciocínio que, por fim, concluem pela imprescritibilidade, na medida em que, no bojo da instrução da ação, seriam perquiridas condutas dolosas que em tese configurariam ato de improbidade administrativa;



    e) os acórdãos dão conta de que é impossível aferir a prescrição na medida em que para isso seria necessária também a aferição do dolo/culpa (elemento volitivo, em geral), porque a ação civil pública de dano moral coletivo teria se baseado em condutas que, em tese, configurariam atos de improbidade administrativa e, sendo os supostos atos assim qualificados, aplicar-se-ia a imprescritibilidade contida no ad. 37, §5° da CR/88;



    f) sobre o tema, deveria incidir entendimento consolidado pelo ex. STF no julgamento do Recurso Extraordinário n° 852.475 no sentido de que são "imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" e que, a ação civil pública de origem, não é ação que pleiteia ressarcimento de absolutamente nada, tratando-se de ação civil pública por danos morais coletivos;



    g) logo, por não se enquadrar na condição de ressarcimento ao erário, no âmbito da ação civil pública, o pedido de condenação no ressarcimento do dano moral coletivo se submete à prescrição quinquenal. 



    A Procuradoria-Geral da República, opina pelo parcial provimento do recurso para que se proceda a novo julgamento, em parecer assim ementado: 



    Direito Processual Civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação civil pública. Extinção do processo pelo Juízo de origem. Sentença cassada pelo Tribunal local e determinação de prosseguimento do feito. Suposta violação ao art. 37, §5º, da CF/88. Tema 897 de repercussão geral. 1. Não obstante a oposição de embargos declaratórios, o Tribunal a quo não se manifestou sobre a tese da parte recorrente de que a ação para reparação por dano moral coletivo não se confunde com a ação de ressarcimento ao erário, o que, de fato, afastaria a incidência da tese firmada em sede de repercussão geral no julgamento do Tema 897. 2. Pelo parcial provimento do recurso extraordinário, para que o Tribunal a quo rejulgue a causa e analise expressamente a tese apresentada pelo recorrente em suas razões recursais.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Para melhor compreensão das teses articuladas no presente agravo, reproduzo a fundamentação adotada por ocasião do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário:



    O trânsito do recurso é inviável. Ao decidir, a Turma Julgadora afastou a aplicação da regra prescricional prevista na Lei de Ação Popular, ao fundamento de que: "Na hipótese dos autos, vê-se que o parquet pretende a condenação dos demandados por danos morais coletivos em razão de condutas tipificadas como ato de improbidade administrativa, sendo que a aferição do dolo dos réus é matéria atinente ao mérito, não se configurando, por conseguinte, a prescrição da pretensão." (Fl. 404— g.n.) Assim, concluíram os julgadores que, nesse momento processual, não é possível afirmar se será aplicável a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n° 897 (RE n° 852.4751SP) da repercussão geral, sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (cf. fls. 403-404). 



    Analisando as razões recursais, verifica-se que essa deliberação, suficiente para manter o julgado, não foi infirmada pela parte recorrente, que se limitou a alegar que o art. 21 da Lei de Ação Popular se aplica, por analogia, à ação civil pública por danos morais coletivos. 



    Não havendo a parte apresentado argumentos hábeis para se contrapor ao fundamento que dá sustentação ao acórdão e não tendo demonstrado a plausibilidade de ofensa à norma jurídica, fica impedido o trânsito do recurso, nos termos do disposto no Enunciado n°283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 



    Não há como acolher o agravo, porquanto não houve omissão sobre a tese do ora agravante - de que são inconfundíveis, para fins de imprescritibilidade, a ação civil pública por danos coletivos e a ação por ato doloso de improbidade administrativa. O tema foi enfrentado pelo TJ/MG, sob enfoque diverso, qual seja: a de que a verificação da suposta prescrição envolveria o exame do mérito do feito no tocante ao elemento subjetivo “dolo”, o que não seria cabível na fase postulatória do processo.



    Tal fundamento, além de não ter sido especificamente enfrentado nas razões recursais (Súmula n. 283/STF), envolve o reexame de fatos e provas, providência incabível em sede recursal extraordinária (Súmula n. 279/STF). 



    Ademais, que pese tenha sido fixado por esta Suprema Corte, no Tema 897 da Repercussão Geral, que são  ”imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, o instituto da prescrição está previsto em legislação infraconstitucional, o que não viabiliza o trânsito do apelo nobre. Eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, razão pela qual não há como acolher o presente agravo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente